Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-50.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-50.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 02.780.414/0001-06 (APELANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDRE DELAZERI - CPF: 043.002.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA
–
IM
PROCEDÊNCIA –
PRELIMI
N
ARES – CEREAMENTO DE DEFESA – VIOL
A
ÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –

SEGURO DE VEÍCULO
EMPRESARIAL
– NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
–
AGRAVAMENTO DO RISCO –
VEÍCULO CONDUZIDO EM ALTA VELOCI
D
ADE POR MOTORISTA NÃO HABILITADO –
CLÁUSULA EXPRESSA
DE
EXCLUSÃO DE COBERTURA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito quando presente nos autos todos os elementos necessários ao deslinde do feito.

2.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedi
do
de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

3.
H
avendo previsão expressa de exclusão da cobertura
para condutor não habilitado
,

há que ser mantido
o afastamento d
a obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária do veículo sinistrado
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
,
contra a sentença proferida na
Ação
de Cobrança

ajuizada
em face da

ALLIANZ SEGUROS S/A
,
que julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s

formulados na inicial
e
condenou a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários em 10% do valor da causa
.

Inconformada, a
parte autora
opôs embargos de declaração (ID
271000887
) alegando a ocorrência de
violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado do feito e omissão quanto a aplicação do CDC e com relação ao fato de que a segurada não agravou o risco
, o qual foi
rejeitado (ID
271000890
).

Irresignada
,
a
parte autora
interpôs
o presente
recurso
alegando em suas
razões
(ID
271000892
)
, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado do feito, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção das provas requeridas

para comprovação do direito alegado.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença
,
ao argumento de que não há nos autos prova de que a segurada tenha intencional e diretamente contribuído para o agravamento do risco.

Ressalta que
o condutor do veículo sinistrado é pessoa distinta da segurada
, pois o veículo foi objeto de esbulho possessório caracterizado pela clandestinidade
,
já que o funcionário não possui autorização para usar o veículo, além de ter conhecimento de que era expressamente proibido o uso dos veículos para fins particulares sem a regular autorização e sem a devida habilitação, conforme regulamento interno de trabalho.

Menciona ainda que, sabendo de sua conduta isolada e clandestina, o funcionário formulou declaração que confirma o esbulho possessório praticado, demonstrando assim a ausência de agravamento intencional do risco pela empresa segurada,
sendo
indevida a negativa da seguradora
,
já que a segurada não perde o direito
à
indenização securitária por culpa exclusiva de terceiro.

Aduz que
,

ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito,
não é possível
afirmar que o veículo transitava em alta velocidade no momento acidente, tampouco que tal situação teria sido a causa determinante do acidente, pois o boletim de ocorrência foi confeccionado posteriormente ao acidente, inexistindo prova técnica ou testemunhal capaz de confirmar a suposta condução do veículo em alta velocidade.

Defende que ao contrário do que constou na sentença
,
a cláusula de exclusão de cobertura em caso de condutor não habilitado se mostra abusiva e ilegal
, especialmente porque a empresa segurada não a conhecia.

Afirma que não há nos autos prova que ateste que a empresa segurada teve o antecipado e adequado acesso às cláusulas gerais do seguro contratado, como manda a legislação consumerista em seu artigo 54, somado ao fato de que a empresa segurada, pessoa vulnerável da relação consumerista, não possui habilidades para saber com propriedade todas as cláusulas e seus vários aspectos técnicos, motivo pelo qual
a cláusula de exclusão de cobertura em caso de condutor não habilitado
é nula de pleno direito.

Sustenta ser
evidente que a seguradora ré não observou, desde o momento da contratação do seguro, os direitos consumeristas de prévia informação adequada e clara (
arts
. 6°, III, e 46, CDC), de transparência contratual (art. 46, CDC), de destaque e fácil compreensão da cláusula limitativa (art. 54, § 4o, CDC), de equidade (art. 51, IV, CDC), o princípio do equilíbrio e da boa-fé (art. 4°, III, CDC), sem embargo, é claro, de outros direitos que constam na norma de ordem pública, o Código de Defesa do Consumidor (art. 1°, CDC).

Alega ainda, que
a falta de habilitação do condutor que praticou esbulho possessório de fato não configura, por si só, o agravamento intencional do risco objeto do contrato e, portanto, não
pode ser considerado
motivo suficiente para afastar o dever de indenizar da seguradora
.

Assim, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada procedente
para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da recusa indevida (13/07/2022), além do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Nas contrarrazões,
a parte apelada a
rgui
, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso, além de
prequestionar
a matéria. Alternativamente, em caso de condenação, requer seja abatido o valor da franquia no valor de R$ 4.177,90 (quatro mil cento e setenta e sete reais e noventa centavos)
(ID
271000896
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
a parte autora

LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
ajuiz
ou
a presente
Ação
de Cobrança

em face da
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese,
ter firmado contrato de seguro
com a parte requerida, representado pela apólice de no 5177202171311355371,
para resguardar sua frota de veículos
, entre eles
o automóvel
Toyota Hilux cabine dupla, placa QBS6657, chassi
8AJDA8CD1H1872705 e
Renavam

01127368173
.

Em sua inicial (ID
271000441
)
,
alega
que a
empresa
autora
LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

e a empresa
IRRIGAÇÃO CENTER PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
,
corriqueiramente desenvolvem trabalhos em conjunto
, além de estarem instaladas no mesmo local e serem administradas pela mesma pessoa, Sr.
ALENCAR CELLA
.

Narra que
no dia 26/06/2022
,

as empresas
estavam executando um trabalho
em conjunto
na propriedade rural denominada Fazenda Tocantins
, localizada nas redondezas da cidade de Nova Ubiratã/MT
,
local em que o veículo segurado era utilizado
pelo coordenador de equipe
Sr. Erasmo Carlos

Bar
p
.

Relata que por volta das 21h00 do dia 26/06/2022
,

o funcionário da empresa
IRRIGAÇÃO CENTER PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
,
Sr. Rafael Fernandes de Oliveira Soares,
sem qualquer permissão e para fins particulares, apoderou-se indevidamente do veículo
deslocando-se em direção
à
cidade de Sorriso/MT
, mas ao chegar
no entroncamento das rodovias estaduais MT-242 e MT-140
, em frente
à
empresa COFCO Internacional Brasil S/A,
por volta das 00h10min do dia 27/06/2022,
deixou de fazer o desvio necessário
e atravessou
o canteiro da rotatória
,
o que fez com que o veículo colidisse n
a cerca da referida empresa
.

Aduz ter solicitado

junto
à
seguradora o pagamento da indenização securitária,
no entanto
,
teve seu pedido negado em razão
de o veículo ter sido sinistrado sob a condução de pessoa não
habilitada
e não apropriada para conduzi-lo.

Assevera que diante da negativa da seguradora a
parte autora
se viu obrigada a custear por própria os reparos necessários ao
automóvel sinistrado por se tratar de veículo utilizado diariamente para o desempenho das atividades laborais
, tendo desembolsado o total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Afirma que diante da negativa indevida da seguradora
,

ajuizou a presente demanda requerendo
a
indenização securitária relativa ao veículo sinistrado mediante o ressarcimento do valor que desembolsou
.

Após
,
sobreveio a sentença de improcedência
.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPI
O DA DIALETICIDADE

A
seguradora
a
rgui
, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade
,
ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença
, tendo a part
e autora repetido as teses veiculadas na inicial
.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida
.
-

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a
parte autora
, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
ao argumento de que a demanda não poderia ter sido julgada antecipadamente
por não sido oportunizada a produção das provas requeridas
para
a

comprovação do direito alegado, o que leva
à
violação ao devido processo legal e
à
negativa de prestação jurisdicional
.

Sem razão a apelante
.

Isso porque, é
cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao proferir a sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, ao fundamento de que a questão trazida a apreciação
se
trata apenas de matéria de direito
, cujas
provas produzidas nos autos eram suficientes
.

Além disso, consoante se depreende dos autos
,
os documentos que instruíram a inicial
e a contestação
comprovam de forma inequívoca a contratação do seguro
Allianz Auto Frota
com vigência das 24horas do dia 18/07/2021 às 24horas d
o dia 18/07/2022
,
identificado pela apólice de no 5177202171311
355371, proposta no 116890934
(ID
271000445
)
,
o
sinistro ocorrido em
27/06/2022 envolvendo o veículo seguro (ID
271000448
),
a
recusa da seguradora (ID
271000449
)
,
os gastos despendidos com o conserto do veículo (ID
271000853
)
e as condições gerais do seguro (ID
271000874
)
, o que demonstra ser totalmente desnecessári
o
ao deslinde
d
o feito a realização de
prova
oral e testemunhal
como requerida pela
parte autora
.

Adem
a
is constata-se que o magistrado formou sua convicção no sentido de que o processo já se encontrava devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de novas provas, tendo fundamentado as suas razões de decidir, julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5o, LXXVIII, da CF/88.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida
.-

MÉRITO
– DEVER DE INDENIZAR

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na
alegada
existência do dever de indenizar por ausência de agravamento intencional do risco pela segurada, bem como pela nulidade da cláusula excludente de cobertura
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos
,
contata-se que razão não assiste a apelante.

Isso porque, apesar de
sustentar
que não houve o agravante
do risco pela segurada
,

não é o que se extrai dos documentos que instruíram

os autos.

Ora, é
cediço que a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor constitui infração administrativa grave, nos termos do que dispõe o artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, motivo pelo qual não configura, por si só, agravamento do risco, de modo que, isoladamente, não se mostra causa suficiente para afastar o dever de indenizar.

Todavia, se ausência da habilitação
for fato determinante para o acidente ou
estiver acompanhada de o
utras causas
determinantes
,

restará configurado o agravamento do risco,
conforme entendimento do STJ, vejamos:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. (...) 2. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 3. In
casu
, quando adicionada a outros fatores, a falta de habilitação para conduzir motocicleta pode ser utilizada como fundamento para justificar o afastamento de cobertura securitária. 4. Para afastar a cobertura securitária, a Corte de origem, além do fato do condutor não possuir habilitação para conduzir motocicleta, considerou: i) que o caminhão trafegava corretamente na preferencial;
ii
) que o condutor perdeu o controle da motocicleta e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão;
iii
) que o contrato de seguro coletivo afastava o pagamento do benefício no caso de condução de veículo sem a devida habilitação. (...)"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.918.874/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.)

Portanto, se o boletim de ocorrência lavrado a partir da declaração realizada pelo próprio representante legal da apelante
Sr.
ALENCAR CELLA

registra que o empregado
RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA SOARES

não possuía habilitação e conduzia o veículo em alta velocidade,

sentido Distrito de Água Limpa para a zona urbana de Nova Ubiratã/MT, quando ao chegar no trevo denominado Pé de Galinha atravessou o canteiro central e veio a bater na cerca da empresa COFCO
,
evidente o agravamento
concreto
do risco.

Isso porque,
a dinâmica do acidente
demonstra que não houve a participação de terceiros, tratando-se de sinistro unilateral
sem
interferência de fatores externos
,
ocorrido
em razão da alta velocidade e da
inexistência de autorização legal para dirigir
, o que
indica risco acentuado à

segurança do trânsito e à integridade do bem segurado
,
situação que caracteriza, na hipótese dos autos, o agravamento concreto do risco
.

Assim,
ao contrário do que alega a apelante, o artigo 768 do Código Civil não exige que o próprio
segurado tenha agravado intencionalmente o risco, mas sim que haja
constatação
objetiv
a do agravamento do risco contratualmente previsto, sendo irrelevante que a conduta tenha sido praticada por terceiro
.

Especialmente porque, apesar de apelante sustentar
inicialmente
que houve apropriação indébita do veículo
,
constata-se que ao apresentar suas alegações finais (ID 271000884) afirma
que não houve a prática do
crime previsto no artigo 168 do Código Penal
,

já
que o empregado não possuía a posse ou a detenção legítima do veículo.

Além disso, ao defender que o funcionário
se apoderou
indevidamente do veículo
para fins particulares
,
não tro
uxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações já que
o empregado não foi
advertido, responsabilizado ou demitido, tendo a apelante se restringido a aportar aos autos uma declaração
do funcionário (ID 271000856),
conforme imagem a seguir:

Há que se mencionar ainda que
a empresa autora
LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
e a empresa
IRRIGAÇÃO CENTER PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

corriqueiramente desenvolvem trabalhos em conjunto,
estão
instaladas no mesmo local e
são
administradas pela mesma pessoa, Sr.
ALENCAR CELLA
,
como reconhece a própria apelante em suas razões recursais (ID
271000892
).

O contrato de experiência firmado em 21/10/2021 entre a empresa
IRRIGAÇÃO CENTER PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
e o empregado
RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA SOARES
também comprovam que ambas as empresas executam trabalhos em conjunto, além de estarem localizadas no mesmo endereço e serem administradas pelo mesmo sócio administrador
ALENCAR CELLA
(ID
271000855
).

C
onsta
ainda
no Regulamento Interno de Trabalho da Empresa
IRRIGAÇÃO CENTER PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

que todos os equipamentos, maquinários e
demais itens necessários
à
execução dos serviços são registrados em nome da empresa apelante
LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

e de seu sócio administrador
ALENCAR CELLA
(ID 271000854).

Assim,
evidente o agravamento concreto do risco
a justificar a perda da cobertura securitária
.

Também não há como acolher a
alegada nulidade da
cláusula de exclusão de cobertura em caso de condutor não habilitado
,

por
abusividade e ilegalidade.

Isso porque,
serão consideradas abusivas apenas as cláusulas
que
provoquem um desequilíbrio contratual, onerando excessivamente o con
sumidor
, conforme rol exemplificativo do artigo 51 do CDC.

Ocorre que na hipótese dos autos
,
a cláusula de exclusão de cobertura em caso de condutor não habilitado
atende ao que dispõe o CDC e o Código e Trânsito Brasileiro, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade já que referida cláusula foi redigida com clareza, em fonte não inferior ao tamanho 12, com destaque em negrito e com o uso de termos de fácil compreensão, em
estrita
observância a regra do artigo 54 do CDC.

Portanto,
a cláusula de exclusão de cobertura para os eventos contrários à lei como a condução do veículo por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada, prevista na

ALÍNEA “C” DO ITEM 19.1.3 DA CLÁUSULA 19 – PERDA DE DIREITOS
das condições gerais do contrato de seguro
,

mostra
-se
válida, legitima e eficaz
, vejamos a imagem a seguir
(ID 271000874)
:

Assim,
comprovado nos autos que o e
mpregado
RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA SOARES

não possuía habilitação

no momento do acidente envolvendo o veículo de propriedade da apelante
, por ele conduzido,
há que
ser afastada a cobertura securitária
por força da
cláusula de exclusão de cobertura prevista expressamente na

ALÍNEA “C” DO ITEM 19.1.3 DA CLÁUSULA 19 – PERDA DE DIREITOS
das condições gerais do contrato de seguro (ID 271000874).

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. CONDUTOR MENOR DE IDADE E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)"

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.775.811/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)

(
g.n
.)

Por fim, não se sustenta a alegação da apelante de que
desconhecia a
cláusula
de exclusão de cobertura
em caso de condutor não habilitado
, pois as condições gerais do seguro estão
disponíveis

no endereço eletrônico allianz.com.br
/frota, como informado de maneira clara e de fácil compreensão
na apólice de seguro
aportada aos autos pela própria apelante no movimento de
ID 271000445.

Vale ressaltar que

a controvérsia envolve um contrato de segur
o
empresarial
contratado pela apelante
para proteção de sua frota de veículos
,

o que afasta a alegada
vulnerabilidade com relação
à

inexistência de

habilidade para compreender
as cláusulas e seus vários aspectos técnicos
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Diante de todo
o exposto,
nego
provimento
ao recurso
e, por consequência, majoro os honorários para o valor equivalente a
15% do valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025